Tribunal: STF
Processo: Pet 12077
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de Petição apresentada por Jeferson Luiz de Santana objetivando que o recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - que não conheceu da reclamação por ele interposta - seja recebido e processado como recurso extraordinário.



    Jeferson Luiz de Santana foi preso em flagrante pela prática do crime do art. 157 do Código Penal, porque, no dia 28 de setembro de 2022, em concurso de pessoas, agindo com identidade de propósitos, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (e também simulação de emprego de arma de fogo) e violência contra as vítimas Ryan de Oliveira Domingues, Erick Gonçalves Santos, Joel de Souza Filho e outros colaboradores ainda não identificados da referida loja, diversos telefones celulares e tabletes (descritos nas fls. 297/301 e documentos fiscais às fls. 322/347), avaliados em R$ 307.079,60, além da quantia de R$ 606,00 em espécie, pertencentes à loja vítima; um telefone celular Samsung Galaxy M53, pertencente à vítima Ryan; um telefone celular Moto G9 Plus, da Motorola, avaliado em aproximadamente R$ 1.529,00, pertencente à vítima Erick; um Iphone 8, marca Apple, avaliado em cerca de R$ 3.800,00, pertencente à vítima Joel; e outros telefones celulares ainda não especificados, pertencentes a outros colaboradores ainda não identificados do apontado comércio (cf. denúncia de fls.151/157).



    O Juízo da Comarca de Cabreúva converteu a prisão em flagrante em preventiva.



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ordem foi denegada.



    O requerente apresentou, então, perante o Superior Tribunal de Justiça, reclamação, com pedido de concessão de liminar, para que fosse revogada a sua prisão cautelar, fulcro no artigo 988, incisos I e II, do CPC, em face de suposta ilegalidade cometida nos autos do processo nº 1500520-56.2022.8.26.0569, que tramita perante o Foro de Cabreúva, ao fundamento de que haveria ato teratológico proferido pelo Juízo de origem.



    Alegou, em síntese, que a reclamação tinha por objetivo preservar a competência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, garantir a autoridade de suas decisões, bem como violação ao que decidido no REsp 1.977.119 e ao Tema 656 do STF, uma vez que a prisão em flagrante foi realizada por guardas municiais, extrapolando os limites de suas atribuições legalmente previstas.



    O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de agravo regimental, manteve a decisão proferida pelo Relator, que não conheceu da reclamação (eDoc. 56).



    Contra o acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a defesa interpôs recurso ordinário, sustentando a ilegalidade da prisão, ao fundamento de que contrariaria a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 608.588/SP (Tema 656 da Repercussão Geral do STF).



    Após a interposição do recurso ordinário, a defesa apresentou petição na qual requereu que o recurso ordinário apresentado contra o acórdão proferido no agravo regimental fosse recebido como recurso extraordinário.



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.



    O pedido formulado pela defesa é manifestamente incabível.



    Não há como o recurso ordinário, equivocadamente interposto pelo requerente, possa ser conhecido como recurso extraordinário, porquanto não atendidos os pressupostos de admissibilidade deste último.



    O requerente não apontou a ocorrência de violação a dispositivo constitucional, nos termos da previsão contida no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, inexistindo, além disso, na petição do recurso ordinário, qualquer menção à repercussão geral da matéria que seria objeto de exame em sede de recurso extraordinário.



    Ademais, é inaplicável à espécie o princípio da fungibilidade, seja porque não demonstrados os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, seja porque se encontra ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito da via recursal cabível.



    Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ROL TAXATIVO VEICULADO NO ART. 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA. 1. Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário manejado pelo ora agravante. Precedentes. 2. Não houve, ademais, no recurso cujo seguimento foi negado pela decisão unipessoal agravada, o desenvolvimento de argumentação voltada a demonstrar a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate. Esse cenário, por si, renderia ensejo ao insucesso do apelo, acaso fosse recebido como recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RMS 37822 ED-AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021) 



    Por outro lado, revela-se manifestamente inadmissível o recurso ordinário interposto, porquanto não há previsão de cabimento da referida espécie recursal contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de agravo regimental, confirma decisão de não conhecimento de reclamação.



    Por fim, na linha do quanto consignado na manifestação do Ministério Público, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:  



    “(...) não se vislumbra qualquer teratologia ou ilegalidade que requeira uma análise mais acurada dessa Colenda Corte, na hipótese de possível concessão de ordem de ofício. Definitivamente não é o caso.



    16. A defesa insiste em dizer que a prisão do peticionante, que se deu pela guarda municipal, seria ilegítima pelo só fato de ter sido empreendida pela guarda municipal. Ora, se qualquer do povo tem legitimidade para tal, não seria o caso de subtrair tal possibilidade a uma das forças de segurança do Estado, ainda que voltada à proteção de bens, serviços e instalações do Município.



    17. Aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP", não havendo, pois, qualquer ilegalidade no que ora se argúi. (RE 1281774, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.06.2022)”



     



    Assim, ao contrário do que sustentado pelo requerente, “A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP”, não havendo, pois, qualquer ilegalidade no que ora se argúi (RE 1281774, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.06.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21 § 1º, RISTF).



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente